Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007132-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO MENEZES AMORIM

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela para nomeação e posse em emprego público efetivo. O recorrente alega preterição arbitrária e imotivada diante da contratação de empregados terceirizados para desempenhar função idêntica àquela para a qual foi aprovado no concurso.

II. Questão em discussão

2. Saber se há indícios suficientes de preterição arbitrária e imotivada que justifique a concessão de tutela antecipada para nomeação e posse do recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311, fixou o entendimento de que a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital só ocorre em casos de preterição arbitrária e imotivada.

4. Para a caracterização da preterição, é necessário demonstrar de forma cabal que as contratações temporárias ou terceirizadas preenchem cargos de necessidade permanente da Administração, o que não foi comprovado nos autos, demandando dilação probatória a ser realizada na ação originária.

5. A concessão de tutela antecipada que esgota o objeto da ação encontra obstáculo no § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992.

6. O perigo de dano à empresa agravada é evidente, pois a nomeação impositiva em sede de antecipação de tutela pode comprometer a gestão administrativa e acarretar custos indevidos ao erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento: "A mera existência de contratações temporárias ou terceirizadas não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a comprovação de que tais contratações visam suprir necessidade permanente da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007132-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROGERIO MENEZES AMORIM e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR